Tribunal: STF
Processo: ARE 1448504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA. CONCESSÃO DA ORDEM NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDOS. INATIVAÇÃO PELO RPPS, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INTERREGNO DE DOIS DIAS ENTRE A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO E INÍCIO NO CARGO EFETIVO. IMPETRANTE QUE PRESTOU SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO DURANTE TODOS OS MESES DE 2004. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MANTIDO, A RIGOR DO ART. 69, DA LCE N. 412/2008. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. REQUISITOS PARA A INATIVAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 8, e-doc. 23). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 271).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 13 do art. 40 da Constituição da República.



    Afirmam que “as regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012, disciplinando exceções à regra do art. 40 da Constituição Federal (na redação da própria EC41), dizem respeito unicamente por óbvio aos servidores já à época filiados aos regimes próprios de previdência, ou seja, aos servidores então regidos pela legislação estatutária e titulares de cargo de provimento efetivo” (fl. 5, e-doc. 29).



    Argumentam que “as Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012 asseguram a paridade de proventos aos servidores ‘que tenham ingressado no serviço público’ até dezembro de 2003 (EC 41 e EC 70) ou dezembro de 1998 (EC 47), excepcionando a aplicação do regime estabelecido pela nova fórmula do art. 40, as regras de transição estão aludindo aos servidores que, até aquelas datas, já eram filiados ao regime próprio de previdência, o que somente pode alcançar aqueles que já estavam investidos em cargo efetivo. Em suma: as regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e70/2012 não podem ser dissociadas da norma permanente do art. 40 da Constituição Federal (na redação da própria EC 41)” (fl. 5, e-doc. 29).



    E concluem ser, “portanto, um erro sustentar que as regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003, 47/2005 e 70/2012, ao aludir a servidores ‘que tenham ingressado no serviço público’, estejam a abarcar a situação de colaboradores que tenham prestado serviço à administração pública sob regime de contratação temporária, não submetidos ao regime estatutário e filiados ao regime geral de previdência social” (fl. 7, e-doc. 29).



    Pedem, “ante a inequívoca afronta ao artigo 40, § 13, da Constituição Federal, porque a parte recorrida somente ingressou no serviço público em cargo EFETIVO em maio de 2004, (...) seja conhecido e provido o presente recurso para que o Acórdão local seja reformado e julgado improcedente o pedido inicial” (fl. 8, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    No agravo, os agravantes argumentam que “não há que se falar em revolvimento de fatos pois é diante destes definidos no acórdão, intocados pelo recorrente, que o Estado réu arguiu a inconstitucionalidade praticada no acórdão” (fl. 3, e-doc. 33).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso para determinar o destrancamento e regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, não para analisar fatos e provas, mas para analisar a aplicação do artigo 40 §13 E EMENDAS SEGUINTES da CF/88 ao caso sob exame” (fl.4, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirma:



    “Com efeito, observo que a controvérsia foi minuciosa e proficientemente analisada no parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Narcísio G. Rodrigues, e, no intuito de evitar desnecessária tautologia e porque coaduno do mesmo posicionamento, adoto-o como razões de decidir:



    ‘(...) durante o interregno entre a promulgação da Constituição Federal e o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998 (a qual, repisa-se, impôs a filiação dos servidores temporários ao RGPS), os servidores que ostentavam vínculo precário com a Administração Pública (art. 37, IX, da CRFB) estiveram obrigatoriamente atrelados ao RPPS dos respectivos entes federativos, recolhendo contribuições previdenciárias. 



    Logo, poderiam estes servidores, inclusive, pleitear a concessão do benefício de aposentadoria pelo referido regime previdenciário (RPPS), desde que preenchidos os requisitos legais exigidos para tanto até o início da vigência da EC n. 20/1998.



      Com efeito, a Lei Federal n. 8.745/1993 (disciplina a contratação por tempo determinado na Administração Pública) referendou, em seu art. 16, que ‘o tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será contado para todos os efeitos’. 



    No âmbito da legislação de Santa Catarina, estatuiu o art. 43, da Lei Estadual n. 6.745/1985 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina): (...).



    Do mesmo modo, o art. 3º, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008 (Dispõe sobre a organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina) elenca que: (...).



    Como se percebe, para efeitos de contagem de ‘tempo de serviço público’, as leis estaduais e federal não fizeram distinção entre os servidores que exerceram cargo efetivo ou temporário na Administração Pública. 



    Ora, no caso dos autos, partindo-se do pressuposto de que ‘o servidor público temporário se submete à ordem estatutária do ente federativo, não lhe sendo aplicáveis, ao arrepio das regras estatais, as normas da legislação trabalhista’, ressai evidente que aquele período laborado na condição de contratada pode integrar o cálculo da aposentadoria da servidora pelo RPPS, haja vista que mesmo atrelada à Administração por meio de vínculo precário (enfermeira contratada pela Secretaria de Estado da Saúde), sua contratação foi anterior à vigência da EC n. 20/1998 – em 1º-6-1998 –, quando ainda impunha o art. 40, da CRFB a vinculação dos servidores temporários ao Regime Próprio, ao qual vertia contribuições previdenciárias. 



    Outrossim, infere-se da documentação carreada que a impetrante ostentava a condição de ‘servidora pública’, em sentido amplo, e inclusive teve averbado o período de trabalho decorrente da contratação temporária (1º-6-1998 a 30-4-2004) em seus assentos funcionais como ‘tempo de serviço público estadual’ [...]. (...)’



    Não merece reparo, portanto, a decisão sob exame” (fls. 3-7, e-doc. 23).



    A apreciação do pleito recursal demanda o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.745/1993, Lei estadual n. 6.745/1985 e Lei Complementar estadual n. 412/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula ns. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE n. 965.893-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2017).



    “1. RECURSO. Agravo de instrumento. Falta de procuração de advogado. Comprovação de existência. Decisão agravada. Reconsideração. Provada a existência de procuração de advogado substabelecido, deve ser provido o agravo de instrumento. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada. 3. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público estadual. Aposentadoria. Lei estadual 10.254/90. Interpretação de lei local. Ofensa indireta Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas indireta à Constituição da República” (AI n. 442.355-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 16.8.2005).



    Ainda os seguintes julgados monocráticos: ARE n. 1.425.903, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 30.3.2023; e ARE 1.162.249, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.10.2018.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora